Tribunal: TJDFT
Processo: 0741807-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ABDON ALVES DE MELO e RONALDO BEZERRA DO VALE JÚNIOR contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelos ora agravantes em desfavor de “G44 BRASIL S/A”, cuja pretensão é a de reconhecer “a nulidade do acordo extrajudicial elaborado de forma abusiva pela requerida, G44 Brasil S/A”, declarando-se “a rescisão do contrato celebrado entre as partes”, e condenando a ré “a restituir os prejuízos materiais e morais causados aos autores, procedendo a devolução dos valores aportados.”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau considerou inaplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC ao caso, e acolheu a preliminar de incompetência arguida pela ré, ora agravada, para declinar da competência para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Os autores interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF, uma vez que já houve o “distrato unilateral” (sic) por parte da ré, ora agravada, a rescisão contratual. Defenderam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC ao caso em exame, tendo em vista que a sociedade em conta de participação era utilizada como uma conta de investimento, agindo a ré como uma instituição financeira, mesmo sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Após discorrerem acerca da presença dos requisitos para a concessão do provimento liminar, os agravantes pugnaram pelo deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão de primeiro grau, reconhecendo-se a competência da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que trata especificamente da competência do Juízo (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Além de cabível, o presente recurso preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído efeito suspensivo. Com relação ao perigo na demora, embora se trate de autos eletrônicos, a remessa dos autos à Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF deve ser precedida da preclusão da decisão agravada, o que, “per se”, justifica a suspensão de sua eficácia, até que o Órgão Colegiado defina a questão. De igual modo, está configurada a relevância da fundamentação recursal, ou seja, constata-se, “prima facie”, a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, a partir das alegações vertidas pelos ora agravantes. Muito embora esta Relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0713829-40.2020.8.07.0000, tenha consignado que a relação jurídica estabelecida entre as partes demandantes não estaria jungida às normas do Código de Defesa do Consumidor, cumpre assinalar que este entendimento foi firmado num juízo de cognição sumaria, razão pela qual passo a revê-lo. Com efeito, o suposto contrato entabulado entre as partes demandantes teve o claro propósito de constituírem um fundo de investimentos. Não há, propriamente, a intenção de formar uma sociedade empresária, com o desenvolvimento de atividade econômica contínua e duradoura, mas tão somente a formação de um grupo destinado à captação de recursos financeiros para fins de investimentos. Na verdade, a sociedade em conta de participação foi desvirtuada, sendo utilizada para formação de um fundo de investimento, mediante contribuições de diversas pessoas, administrado pela parte ora agravada. Nesse diapasão, considerando que a parte ré, ora agravada, travestiu-se de uma sociedade em conta de participação para prestar um serviço de investimentos, próprio de instituição financeira, é de reconhecer que a relação jurídica entabulada com os pretensos investidores configura relação de consumo, atraindo, por conseguinte, a incidência das normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor – CDC. Desse modo, considerando que a ação originária não tem a pretensão de promover a dissolução, liquidação, ou apuração de haveres da sociedade em conta de participação, bem como qualquer outra pretensão relacionada ao Direito Empresarial, uma vez que busca o ressarcimento pelos danos, material e moral, decorrentes dos prejuízos causados pelo negócio jurídico envolvendo o aporte financeiro feito pelos autores para fins de investimentos, não há que se falar em atração da competência do Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora